Tribunal: STJ
Processo: 0002582-41.2019.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350342 - RJ (2023
/0145942-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL LACERDA DE MIRANDA
ADVOGADOS
: GABRIEL MIRANDA MOREIRA DOS SANTOS - RJ188801
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
CLAUDIO SANTIAGO FERRO JUNIOR - RJ237794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DANIELLE MACHADO MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 171, § 5o, C
/C O ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. PRETENSÃO
DEFENSIVA CALCADA NA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.694
/2019. IMPROCEDÊNCIA, RETROATIVIDADE LIMITADA AOS CASOS EM
QUE
NÃO
DEMONSTRADO
O
INTERESSE
DA
VÍTIMA
EM
REPRESENTAR.
ATO
QUE
DISPENSA
FORMALIDADES.
REPRESENTAÇÃO
EVIDENCIADA.
RETRAÇÃO
SUBSEQUENTE,
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 25 DO CPP. VIOLAÇÃO DO
ART. 65, III, , DO CP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
B
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: a2098316-91da-4977-89c0-f0196bb6f320

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2350342 - RJ (2023
/0145942-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL LACERDA DE MIRANDA
ADVOGADOS
: GABRIEL MIRANDA MOREIRA DOS SANTOS - RJ188801
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
CLAUDIO SANTIAGO FERRO JUNIOR - RJ237794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DANIELLE MACHADO MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 171, § 5o, C
/C O ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. PRETENSÃO
DEFENSIVA CALCADA NA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.694
/2019. IMPROCEDÊNCIA, RETROATIVIDADE LIMITADA AOS CASOS EM
QUE
NÃO
DEMONSTRADO
O
INTERESSE
DA
VÍTIMA
EM
REPRESENTAR.
ATO
QUE
DISPENSA
FORMALIDADES.
REPRESENTAÇÃO
EVIDENCIADA.
RETRAÇÃO
SUBSEQUENTE,
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 25 DO CPP. VIOLAÇÃO DO
ART. 65, III, , DO CP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
B
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL LACERDA DE
MIRANDA contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 1.408):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 171, § 5o, C/C O ART. 2o, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO
CP. PRETENSÃO DEFENSIVA CALCADA NA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
N. 13.694/2019. IMPROCEDÊNCIA, RETROATIVIDADE LIMITADA AOS CASOS
EM QUE NÃO DEMONSTRADO O INTERESSE DA VÍTIMA EM REPRESENTAR.
ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES .REPRESENTAÇÃO EVIDENCIADA.
INCIDÊNCIA DO ART. 25 DO CPP. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 65, 33 E 44,
TODOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAIS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
MANUTENÇÃO.
CONDUTA
SOCIAL,
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIA, FUNDAMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA.
EXCLUSÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA.
Documento eletrônico VDA50741026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 2227bb55-1fb6-4933-8e63-61972c0c4e36

IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO IMPOSITIVO.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA
JUSTIFICADA. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DA ATENUANTE
REFERENTE À REPARAÇÃO DO DANO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO.
VEDAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, provido em parte o recurso, nos termos do dispositivo.
Nas razões, o agravante reiterou a tese de violação do art. 171, § 5o, c/c o
art. 2o, parágrafo único, ambos do Código Penal, sustentando que a norma que exige a
representação como condição de procedibilidade para ação penal deve retroagir,
enquanto mais benéfica ao agravante.
Sustenta, ainda, que o boletim de ocorrência e o depoimento prestado no
inquérito não se equivalem a uma manifestação clara e inequívoca de intenção de que
(fl. 1.460); e que
a autora do crime seja processada criminalmente
em audiência de
instrução e julgamento realizada no dia 25.10.2020, a suposta vítima manifestou em
(fl. 1.461).
audiência o seu desejo de NÃO representar criminalmente
Por fim, também reiterou a tese de violação do art. 65, III,
, do CP,
b
argumentando que restou devidamente comprovada nos autos a reparação do dano
(fl. 1.463).
causado pelo agravante
Pugnou, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo do agravante está circunscrito a dois tópicos da decisão
agravada – violação do art. 171, § 5o, c/c o art. 2o, parágrafo único, ambos do CP, e do
art. 65, III, , do CP –, de modo que, em relação aos outros, operou-se a preclusão,
b
ante a ausência de impugnação oportuna em sede de agravo regimental.
Quanto aos tópicos efetivamente impugnados, a decisão agravada deve ser
mantida. Explico.
1) violação do art. 171, § 5o, c/c o art. 2o, parágrafo único, ambos do CP
Nesse tópico, a tese defensiva é de retroatividade da disposição contida no
art. 171, § 5o, do CP.
Em suma, sustenta a defesa que a ação penal é pública condicionada à
representação e que não há condição de procedibilidade para ação penal, uma vez
Documento eletrônico VDA50741026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 2227bb55-1fb6-4933-8e63-61972c0c4e36

que, em sede de audiência de instrução e julgamento, a vítima manifestou
desinteresse em representar.
A insurgência, no entanto, não merece acolhida.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente
entre suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da disposição contida no
art. 171, § 5o, do CP, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964
/2019 (AgR no HC n. 208.817, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado
em
, DJe
) ressaltando, no entanto, que
13/4/2023
2/5/2023
a retroatividade da lei deve
ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do
(AgRg no HC n. 846.046/PE, Ministro Ribeiro

interesse da vítima na persecução penal
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
30/10/2023
3/11/2023
No caso, quando do advento da norma em comento, a vítima já
comparecido espontaneamente na polícia para formular notitia criminis
consubstanciada em boletim de ocorrência (fls. 6/7) e termo de declarações (fls. 17
/18), sendo tais atos mais que suficientes para caracterizar representação para fins
penais:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO.
REPRESENTAÇÃO
DA
VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA
DE
FORMALIDADE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que
não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro
de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 191.790/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
- grifo nosso).
15/4/2024
18/4/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A VIGÊNCIA
DA LEI N. 13.964/2019. ATOS QUE DEMONSTRARAM A VONTADE
INEQUÍVOCA EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O RÉU.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1 - Embora tenha o Supremo Tribunal Federal se manifestado pela
retroatividade da Lei n. 13.964/2019, mesmo em relação aos feitos cuja denúncia
tenha sido oferecida anteriormente à sua edição, também destacou que a
retroatividade da norma deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja
. Precedente:
demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal
HC n. 208.817 AgRg, relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
.
13/4/2023
2/5/2023
2 - A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada,
dispensa formalidades.
3 - No presente caso, não ocorreu a decadência. Embora o recebimento da
denúncia tenha se dado em
, a vítima também materializou
14/10/2022
tempestivamente sua vontade inequívoca em ver processado e punido
criminalmente o ora agravante, quando, no ano de 2017, comunicou os fatos à
apresentando documentos pertinentes e efetuando o
autoridade policial,
reconhecimento fotográfico do acusado.
4 - "No caso vertente, portanto, não ficou evidenciada a decadência, mesmo
com o recebimento da denúncia em data posterior à entrada em vigor do novo
'Pacote Anticrime', haja vista a vontade inequívoca das vítimas manifestada em
Documento eletrônico VDA50741026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 2227bb55-1fb6-4933-8e63-61972c0c4e36

data muito anterior à entrada em vigor do novo regramento quando da instauração
do inquérito" (AgRg nos EDcl no RHC n. 177.432/DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) 5 - Agravo
25/9/2023
28/9/2023
regimental improvido.
(AgRg no HC n. 828.412/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
- grifo
15/4/2024
18/4/2024
nosso).

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 107, IV, E 171, § 5o, DO CP,
BEM COMO DO ART. 38 DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO
QUE CONCEDEU ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DECLARAR EXTINTA A
PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR EM
RELAÇÃO A TRÊS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL.
PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. MOLDURA FÁTICA DELINEADA QUE
INDICA QUE O COMPARECIMENTO DAS VÍTIMAS SÓ OCORREU EM
OBSERVÂNCIA AO MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PELA AUTORIDADE
POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO INTERESSE DE
REPRESENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE TOMAR O MERO COMPARECIMENTO,
NO CASO, COMO REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS.
1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, na esteira da orientação
sedimentada no âmbito do STF, firmou o entendimento de que a representação -
nos crimes de ação penal pública condicionada -, prescinde de maiores
formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem
interesse na persecução penal.
2. O mero comparecimento da vítima perante a autoridade policial só pode
ser considerado como representação quando é espontâneo, tal como ocorre nas
hipóteses em que comparece à Delegacia para fins de registrar ocorrência policial
ou mesmo no Instituto Médico Legal para fins de submissão ao respectivo exame
médico legal, pois, em tais casos, está implícita a vontade da vítima em dar início à
persecução penal. Por outro lado, quando esse comparecimento não é
espontâneo, ou seja, a vítima comparece em observância ao mandado de
intimação previamente expedido pela autoridade policial, incumbe à autoridade
colher a representação, ainda que circunstanciando esse fato no próprio termo de
declaração.
3. Na hipótese sob exame, a partir da moldura fática estabelecida no acórdão
atacado, verifica-se que três das quatro vítimas só compareceram mediante
intimação da autoridade policial, sendo que, nas declarações obtidas, não há
manifestação expressa do desejo de representar, circunstâncias que obstam tomar
o mero comparecimento como representação para fins penais.
4. Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.097.134/RJ, de minha relatoria Sexta Turma, julgado em
, DJe
- grifo nosso).
21/11/2023
28/11/2023
Logo, não há falar em ausência de representação, sendo impossível conferir
eficácia à manifestação subsequente verificada no curso da ação, ante a vedação
prevista no art. 25 do Código de Processo Penal:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
CONDICIONADA.
IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Goiás, que denegou habeas corpus, mantendo a ação penal por estelionato.
2. As recorrentes foram denunciadas pela prática do crime de estelionato, e a
defesa alega renúncia tácita da vítima à representação, em razão de ressarcimento
dos prejuízos, e pleiteia a extinção da punibilidade.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50741026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 2227bb55-1fb6-4933-8e63-61972c0c4e36

3. A questão em discussão consiste em saber se o ressarcimento do dano à
vítima, após o oferecimento da denúncia, implica renúncia tácita à representação e
extinção da punibilidade.
4. Outra questão é se a transação civil entre a vítima e as recorrentes pode
ser considerada como renúncia ou retratação da representação criminal.
III. Razões de decidir
5. A representação em ação penal pública condicionada torna-se irretratável
após o oferecimento da denúncia, conforme o art. 25 do Código de Processo Penal.
6. O ressarcimento do dano à vítima não implica extinção da punibilidade,
pois não há previsão legal específica para tal efeito.
7. A transação civil realizada entre a vítima e as recorrentes não configura
renúncia ou retratação da representação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A representação em ação penal pública
condicionada é irretratável após o oferecimento da denúncia. 2. O ressarcimento
do dano à vítima não implica extinção da punibilidade.
3. A transação civil não configura renúncia ou retratação da representação".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 25; CP, art. 104, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 156.133/CE, Rel. Min. Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
28/2/2023
31/3/2023
(RHC n. 205.768/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025
, DJEN de
- grifo nosso).
21/5/2025
2) violação do art. 65, III, , do CP
b
Nesse tópico, a tese defensiva é de que o agravante faz jus à atenuante
decorrente da reparação do dano causado.
A insurgência, no entanto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Veja-se que o acórdão atacado firmou inexistir prova efetiva de reparação
do dano causado (fl. 972):
[...]
O pedido de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do
Código Penal não deve ser acolhido, porquanto o acusado Rafael não comprovou
a reparação do dano à vítima trazendo aos autos apenas um instrumento particular
de confissão de dívida.
[...]
Conclusão essa que, enquanto calcada no exame de matéria de prova, não
comporta reexame na via especial:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATOS (TRÊS VEZES). DOSIMETRIA DA PENA. EXACERBAÇÃO DA
PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO
PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. VALIDADE. ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 65, III, "B", DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VOLUNTARIEDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CRIME CONTINUADO. UNIDADE DE
DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. SÚMULA 7 DO STJ.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores as
quais tenha transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, malgrado não
Documento eletrônico VDA50741026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 2227bb55-1fb6-4933-8e63-61972c0c4e36

possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência,
constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus
antecedentes.
2. Rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não
reconhecimento da atenuante da reparação dos danos (art. 65, III, "b", do CP)
demandaria necessariamente nova análise do material fático-probatório dos autos,
providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7
desta Corte. Precedentes.
3. Do mesmo modo, reconhecer o crime continuado, afastado pela Corte de
origem por ausência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os
delitos, também exigiria revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos
autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. "Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base
acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do
que o cabível em razão do quantum de pena cominado." (HC 628.112/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
2/2/2021
8/2/2021
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.125.952/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
14/9/2021
20/9/2021
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50741026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 12:22:28
Código de Controle do Documento: 2227bb55-1fb6-4933-8e63-61972c0c4e36

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 2.350.342 / RJ
Número Registro: 2023/0145942-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025824120198190021
001005742017
04745210012018
1005742017
202324700325
25824120198190021 4745210012018
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELLE MACHADO MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVANTE : RAFAEL LACERDA DE MIRANDA
ADVOGADOS : GABRIEL MIRANDA MOREIRA DOS SANTOS - RJ188801
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
CLAUDIO SANTIAGO FERRO JUNIOR - RJ237794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL LACERDA DE MIRANDA
ADVOGADOS : GABRIEL MIRANDA MOREIRA DOS SANTOS - RJ188801
PEDRO HENRIQUE DE SIQUEIRA VOGAS - RJ235122
CLAUDIO SANTIAGO FERRO JUNIOR - RJ237794
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DANIELLE MACHADO MEDEIROS
Documento eletrônico VDA51032599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 5cff5ec6-54ac-4e3e-8853-c40963124fdf

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:13
Código de Controle do Documento: 5cff5ec6-54ac-4e3e-8853-c40963124fdf